Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-04.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000924-04.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINO DE RESÌDUOS SÓLIDOS. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA REFORMADA.

1 – In casu restou caracterizada
o aperfeiçoamento da relação jurídico contratual com a efetiva prestação dos serviços pela contratada por vários anos e que houve descontinuada dos pagamentos, o que ensejou o inadimplemento objeto da presente ação de cobrança e deixa evidente a presença de fato constitutivo do direito da autora/apelada;

2 – A nulidade consignada na ação civil pública - processo n.º 0004888-78.2011.8.14.0028 - em nada obsta o recebimento de valores correspondentes aos serviços que já foram prestados e que são objeto da presente ação de cobrança, face a vedação de enriquecimento ilícito, consoante entendimento prevalecente na jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Não se tratando de valores líquidos, há necessidade de apuração do valor devido por meio de liquidação de sentença, com a observância das cláusulas contratuais dispostas nos itens 7.1, 9.3, 9.4, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.5, mas, desde já, excluídos os valores constantes da nota fiscal n.º 000008, posto que o referido documento não foi carreado aos autos junto a inicial, como também da nota fiscal n.º 000016, face a comprovação do pagamento integral pelo Município apelante;

4 – Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido da inicial em relação as notas fiscais n.º 000008 e 000016, como também que os valores correspondentes ao inadimplemento do contrato administrativo sejam apurados em liquidação de sentença, com observância das cláusulas contratuais e juros de mora e atualização monetária de acordo com o estabelecido pelo STF no Tema n.º 810 e pelo STJ no Tema n.º 905.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente) e Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e o Juiz Convocado José Torquato de Araújo Alencar, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento presencial presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto e realizada em 03.07.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Apelação Cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em seu desfavor por AZALÉIA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, na qualidade de substituta da contratada LEÃO AMBIENTAL S/A, por força do aditivo contratual n.º 036/2014, firmado em 01.03.2015, que julgou procedente o pedido da inicial e condenou o apelante à pagar a importância de R$ 25.959.696,56 (vinte e cinco milhões novecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) relativo a contrato de prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos residenciais e comerciais, coleta, transporte e tratamento de resíduos de serviço de saúde – RSS e varrição manual de vias e logradouros públicos no Município de Marabá.

O apelante se insurge contra a sentença alegando os seguintes fundamentos:

Afirma que inobstante o Procurador Municipal, que oficiou no feito, tenha reconhecido o débito na contestação, tal declaração não tem mais validade que o princípio da legalidade e indisponibilidade dos bens públicos, e que no caso não há comprovação do débito face a inexistência dos documentos legais necessários a constituição e reconhecimento do mesmo, sendo indevido o reconhecimento por força de confissão do procurador do apelante, na forma consignado na sentença.

Invoca em seu favor a necessidade de comprovação da existência de débito, na forma do art. 373 do CPC, o que seria imposto com mais rigor na espécie por se tratar de pessoa jurídica de direito público, na forma estabelecida na Lei n.º 4.320/64, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro e elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Município e Distrito Federal.

Argui ainda em seu favor o princípio da indisponibilidade dos bens públicos, transcrevendo doutrina sobre a matéria, para afirmar a nulidade da confissão realizada, o que permitiria a aplicação da Súmula n.º 473 do STF, por força da nulidade do ato.

Alega que a sentença recorrida incorreu em erro
in judicando
por afrontar a Lei n.º 4.320/64, e defende que a comprovação cabe a quem alega o fato e no caso caberia a apelada, e que não houve a comprovação da efetiva realização dos serviços e do débito cobrado, como fato constitutivo do direito da autora, ora apelada, por meio de atestos emitidos pelo servidor responsável pela execução do contrato.

Diz que a sentença teria sido fundamentada em confissão invalida e que os documentos apresentados são de confecção unilateral pela apelada e que não houve atestos, medições ou outros documentos hábeis a comprovar a veracidade das alegações, e que não há qualquer documento assinado por servidor ou agente público do Município, o que seria necessário por se tratar de bem público e não haveria a preclusão da arguição.

Impugna ainda a petição de cobrança administrativa, sob o fundamento que não teria lastro na comprovação da prestação de serviço para fazer a cobrança de milhões, assim como a ata da reunião realizada com o Ministério Público do Trabalho, pois não haveria referência a valores, muito menos a quantia cobrada na espécie.

Sustenta assim que não poderia ser utilizado para amparar o suposto crédito cobrado, para efeito do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que exige a comprovação da prestação do serviço em questão, na forma dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/64.

Defende que não há direito adquirido pelo credor com base nos documentos sobre o respectivo crédito, face a necessidade de verificação da origem do crédito e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a ser paga e a quem deve se pagar.

Diz ainda que deve ser comprovada a liquidação por fornecimentos de mercadoria ou serviços prestados, além da existência do contrato, ajuste ou acordo, nota de empenho e em especial a entrega do material ou efetiva prestação do serviço, o que não teria ocorrido na espécie, face a ausência de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços mencionados.

Sustenta que a sentença recorrida afronta o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, e os arts. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/64, invocando o disposto na Cláusula Nona do contrato administrativo n.º 036/2011/COL/PMM, sobre a medição dos serviços, estabelecendo a obrigação de medição por boletins diários assinados por representante da contratante e da contratada, além dos itens 9.4. e 10.1, 10.2. e 10.3 e 10.1.5.

Afirma a necessidade de boletim de medição como documento imprescindível ao pagamento, na forma dos itens 7.1 e 9.4 da clausula nona, em observância aos arts. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/64, e que teve o conhecimento do Inquérito Civil n.º 003/2014/11-IC, que não tinha tido acesso anteriormente, e verificou como eram realizadas as medições e que o método não guarda semelhança com os boletins de medição exigidos no contrato, por conseguinte, defende que não seriam validos como prova da prestação efetiva do serviço, pois não teriam sido apresentados os documentos mencionados (boletins) e o contrato e as notas fiscais não seriam suficientes para tal finalidade, pois afirma que nem mesmo a emissão de nota de empenho supre tal falta.

Assevera assim que caberia a apelada a comprovação da realização dos serviços com a juntada das medições e certificação do serviço público e que a realização da despesa exige o prévio empenho, para reserva de dotação orçamentaria para o pagamento, transcrevendo os atos do procedimento de pagamento pela Administração, e que não seria suficiente apenas o contrato e notas fiscais, sem o atesto ou recebimento do serviço.

Diz ainda que para existir a reponsabilidade civil do Estado é necessário que haja fato administrativo, o dano e o nexo causal entre ambos, na forma do art. 37, §6.º, da CF, e do art. 43 do Código Civil, o que não teria ocorrido na espécie, e que há várias notícias locais sobre a falta da prestação e má prestação dos serviços pela apelada, conforme mídias de reportagens juntadas.

Sustenta a existência de pagamento das notas fiscais n.º 14 e 16, nas importâncias, respectivas, de R$ 1.608.401,70 (hum milhão seiscentos e oito mil e quatrocentos e um reais e setenta centavos) e R$ 1.876.790,65 (hum milhão oitocentos e setenta e seis mil setecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), conforme recibos de depósitos em contas bancárias juntados, posto que tais medições teriam sido realizadas de modo regular na forma exigida no contrato, estando a nota fiscal 16 assinada pelo Secretário de Obras e Prefeito Municipal à época.

Requer assim a juntada dos documentos em questão por ser de interesse público e aduz a má fé da apelada que pretende receber o que já foi pago e configura litigância de má fé e requer a aplicação de multa na forma do art. 77 e 80 do CPC.

Requer ainda que o seu apelo seja conhecido e provido para reformar a sentença, face a ausência de comprovação do crédito alegado, e julgar improcedente o pedido da inicial, ou, reconhecido o pagamento das notas fiscais n.º 14 e 16, e condenar a apelada a litigância de má fé e aplicar muta de dez por cento do valor corrigido da causa e indenização pelos prejuízos supostamente sofridos.

A apelada apresentou as contrarrazões constantes do ID-
1614041 - Pág. 02/16, aduzindo:

Diz que o crédito cobrado decorreu de contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos domiciliares, hospitalares e demais serviços, e que comprovou a prestação dos serviços por notas fiscais, relatórios emitidos dos serviços prestados, bem como recebimentos dados pelo próprio apelante consignando a fiel execução do contrato de prestação dos serviços, até a rescisão unilateral pleiteada pelo inadimplemento total das obrigações pecuniárias.

Afirma que buscou o recebimento de forma amigável sem êxito e que não restou outra alternativa senão o ajuizamento da ação judicial de cobrança, considerando que havia verba específica para tal finalidade, e que o Município apelante foi citado e reconheceu o crédito cobrado e a prestação dos serviços pela empresa na importância cobrada e justificou que teria sido herança da administração anterior, sem impugnar os fundamentos da inicial, pois se insurgiu na contestação apenas em relação a correção aplicada, que sequer foi objeto do apelo, mas tais fundamentos foram impugnados na réplica apresentada.

Sustenta que na sentença recorrida foi acolhido o
quantum
devido, face a confissão do apelante e a comprovação da efetiva prestação dos serviços, ensejando a obrigação de pagar, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme jurisprudência e doutrina sobre a matéria.

Afirma que restou comprovada a efetiva prestação do serviço ao qual foi contratada por meio de procedimento próprio e faz jus ao recebimento dos valores cobrados na inicial, e refuta a tese de suposta nulidade do ato praticado relativo a confissão e sua anulação, pois defende que não há qualquer nulidade a ser declarada pela Administração para a revogação do ato, face o reconhecimento do direito e a inexistência de comprovação do pagamento dos valores suscitados ou qualquer situação que modificasse o direito pretendido, portanto, defende que o reconhecimento do débito não exige qualquer autorização ou regramento especifico.

Argui ainda que no arrazoado da apelação há confissão e reconhecimento do débito alinhado com as demais provas apesentadas, pois o apelante teria deixado de comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e teria produzido prova contraria a si mesmo ao defender o pagamento de uma das quantias postuladas na inicial.

Diz que o recurso é protelatório e deve ser refutado sob pena de enriquecimento ilícito do apelante e que comprovou de forma transparente a efetiva prestação dos serviços licitados no contrato, e o apelante não teria apresentado prova de fato modificativo ou extintivo do direito, na forma reconhecida na sentença recorrida, pois realizou a juntada de documentos não vinculados ao objeto da demanda e de período diverso do cobrado e sem qualquer assinatura ou firma válida, portanto, defende que não serviriam como meio de prova, pois datam do ano de 2014, e não teriam relação com o objeto da demanda sobre cobrança de anos anteriores a esta data, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Sustenta que caberia a apelante comprovar o adimplemento de suas obrigações na contestação, o que não teria ocorrido na espécie por se tratar de dividia liquida e certa.

Indica como prova do seu direito a existência de contrato firmado com o apelante até o final do ano de 2016, a inadimplência e a prestação dos serviços pelas medições apresentadas, como também pelo pagamento alegado, o que demonstraria a origem e a natureza do débito, além da ausência de prova da quitação, ensejando a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito, além do reconhecimento operado na contestação.

Diz que teve oportunidade de juntar documentos comprobatórios e não o fez oportunamente, buscando agora de maneira tardia e ineficaz a juntada de documentos, o que não poderia ser admitido, sob pena de afronta a lei, ao direito e a segurança jurídica.

Aduz que teria agido com boa fé para não haver interrupção dos serviços e a inadimplência ensejou enriquecimento ilícito da administração, transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre a matéria.

Invoca ainda em seu favor o disposto no art. 66 da Lei n.º 8.666/93, além da aplicação de juros e correção monetária desde a data do vencimento de cada fatura não paga, na forma do art. 397, 407 e 884 do CC.

Impugna as provas apresentadas sobre a existência de pagamento das notas fiscais n.º 14 e 16, pois os documentos acostados não comprovariam o alegado, por serem alheios ao direito perseguido, e requer a aplicação de multa por litigância de má fé.

Aduz também o reconhecimento e confissão do débito no arrazoado ao admitir o pagamento, pois teria reconhecido de forma objetiva e certa a prestação dos serviços pela apelada e o estrito cumprimento do contrato, além da identidade dos valores pleiteados, de forma contrária a tese defendida.

Requer assim que seja negado provimento a apelação, para manter a sentença recorrida e o
quantum
fixado.

O Ministério Público em manifestação do Excelentíssimo Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho consignou que não há interesse que justifique a intervenção ministerial, na forma do art. 178 do CPC e da art. 2.º da Recomendação n.º 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

O crédito objeto da presente ação de cobrança decorre de contrato de prestação de serviço público de coleta e transporte de resíduos residenciais e comerciais, coleta, transporte e tratamento de resíduos de serviço de saúde – RSS e varrição manual de vias e logradouros públicos, prestados pela empresa apelada (contratada) junto ao Município de Marabá (contratante), na forma do contrato administrativo n.º 036/2011, firmado em 04.04.2011.

As provas existentes nos autos indicam que a relação jurídica contratual decorreu de procedimento licitatório - Concorrência Pública n.º 008/2010/CPL/PMM, conforme consta do ID-1614028-pag.23/27, e que a empresa Leão Ambiental S/A participou e foi vencedora do Certame, razão pela qual, adjudicou o objeto e firmou o contrato com o Município de Marabá.

A apelada empresa AZALÉIA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A ingressou com a ação de cobrança dos valores que supostamente não teriam sido quitados relativos ao contrato, na qualidade de substituta da contratada LEÃO AMBIENTAL S/A, por força do aditivo contratual n.º 036/2014, firmado em 01.03.2015.

Verifico que o conjunto probatório deixa evidente que a contratação perdurou por vários anos, face a existências de várias prorrogações do acordo, estabelecidos em aditivos contratuais, por força da necessidade de continuidade do serviço público essencial, desde 04.04.2011 até 01.03.2016, conforme consta do
ID-1614028 - Pág. 23/33 e do
ID-
1614029 - Pág. 2.

Neste diapasão, entendo que restou caracterizado o aperfeiçoamento da relação jurídico contratual com a efetiva prestação dos serviços pela contratada por vários anos e que houve descontinuidade dos pagamentos, o que ensejou o inadimplemento objeto da presente ação de cobrança.

Tais fatos restaram caracterizados pelo contrato administrativo, cópias do procedimento licitatório e termos aditivos firmados entre as partes, que foram corroborados ainda pelos seguintes documentos:

- As
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços relativas aos valores cobrados (ID-
1614029 - Pág. 6/27);

- A notificação extrajudicial do Município de Marabá, datada de 11.11.2015, para pagamento dos valores do contrato (ID- 1614031 - Pág. 10/17);

- A cópia da Ata de Audiência realizada junto a Justiça do Trabalho, no Inquérito Civil n.º 000038.2011.08.002/0, em 01.12.2015, onde o próprio representante do Município de Marabá reconheceu a falta de repasse dos valores contratuais, por motivo de dificuldades financeiras que o Município estava enfrentando, e não soube informar a data de regularização dos pagamentos (ID- 1614031 - Pág. 25/26).

Nestas circunstâncias, os fatos consignados na contestação, sobre o reconhecimento da existência do débito, não constituem prova isolada, pois encontram respaldo nos demais elementos probantes existentes nos autos, relativos ao inadimplemento contratual do Município apelante, na forma reconhecida pelo próprio Município de Marabá, nos seguintes termos:

“Segundo acostado nos autos, os serviços foram prestados ao Município Réu pela empresa Autora, sem a devida contrapartida financeira, ou seja, a quitação dos valores dispostos nas notas fiscais e medições anexadas à exordial.

Ocorre que, é do conhecimento de toda a sociedade local, que o Município de Marabá há muito enfrenta problemas financeiros decorrentes da queda na arrecadação (devido à crise Nacional), e também decorrentes das más gestões passadas, que deixaram diversas dívidas com fornecedores, sendo algumas de elevada quantia.

Neste contexto, a atual Administração ao assumir a gestão do Município (após truculenta transição de poder), verificou que inúmeros fornecedores simplesmente não receberam os valores devidos pelos serviços prestados ou obras realizadas, ainda presente a regularidade da contratação e a obrigação de pagamento.

Constatou-se, que o não pagamento das obrigações acabou por formar uma verdadeira ‘bola de neve’, prejudicando a todos, em especial a relação do Município Réu com os seus fornecedores, afugentados pelo estigma de ‘mau pagador’. Foram ainda prejudicados inúmeros projetos destinados à melhoria da qualidade de vida da população local, assolada durante anos por gestões destinadas aos interesses de poucos.

Posto isto, em relação ao presente caso, o cenário não é outro, uma vez que boa parte dos valores cobrados na presente ação foram ‘herdados’ da administração anterior (notas fiscais 2011/2012).

Nota-se, através dos fatos e dos documentos anexados, que os serviços foram efetivamente prestados pela empresa Autora e que não foram adimplidos pela

administração passada (ainda que ciente da obrigação).

Tal cenário impõe como única direção a este Município e a administração atual (ainda que ausente a sua culpa) o reconhecimento da obrigação pecuniária pleiteada nos autos em decorrência dos serviços já prestados pela empresa Autora.

Entretanto, é preciso sublinhar, que os débitos relativos ao ano de 2013 (ainda que devidos) não foram quitados por
este
Município e pela administração atual devido ao esvaziamento do seu caixa, empregue quase na totalidade para o saneamento de necessidades emergenciais e de suas obrigações primárias, tal como o pagamento da folha mensal de servidores.

E mais, que o Município na sua atual gestão, desde o ano de 2014, têm honrado fracionadamente com as obrigações decorrentes do contrato de limpeza urbana firmado com a empresa Autora, despendendo em seu favor valores fracionados das notas emitidas para a manutenção das suas atividades empresariais no Município, essenciais a toda a sociedade local.

Demonstra se assim, uma nítida alteração na postura adotada pelo Município e pela atual administração, uma vez mesmo diante a problemas financeiros, vem honrando de forma fracionada as obrigações oriundas dos serviços contratados junto à empresa Autora.”

Assim, entendo que restou caracterizada a relação jurídico contratual, como também a existência de prestação dos serviços e a descontinuidade dos pagamentos, o que comprova o inadimplemento contratual do Município apelante.

Outrossim,
não há prova de má fé da empresa contratada ou que concorreu para a nulidade do contrato, na forma declarada nos autos da ação civil pública - processo n.º 0004888-78.2011.8.14.0028.

Neste particular, o ônus probante caberia ao Município apelante, por se tratar de

prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, na forma
do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Nestas circunstâncias, entendo que não pode ser acolhida a
arguição de suposta ineficiência na prestação do serviço, pois os elementos existentes nos autos militam de forma contrária a tese defendida, tendo em vista a continuidade da prestação do serviço por vários anos, por força de aditivos contratuais firmados pela próprio Município apelante, o que demonstra a aquiescência aos serviços prestados.

A jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça segue a linha de preservação dos efeitos do contrato administrativo de prestação de serviços, após a declaração de sua nulidade, quando não há demonstração de má fé ou que a empresa contratada concorreu para a nulidade, face a vedação de enriquecimento ilícito, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU SER HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV -

Ademais,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)". (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016); REsp 1.143.969/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2017.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.128.268/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016.)

Assim, a nulidade
consignada na ação civil pública - processo n.º 0004888-78.2011.8.14.0028 - em nada obsta o recebimento de valores correspondentes aos serviços que já foram prestados, face a vedação de enriquecimento ilícito, na forma do entendimento jurisprudencial
retro
transcrito.

No entanto, inobstante o reconhecimento da existência de débito pelo requerido/apelado, forçoso é reconhecer
que em parte assiste razão ao Município apelante, pois, não se tratando de valores líquidos, caberia a autora/apelada também a
presentar prova hábil a demonstrar que faz
jus
ao valor da totalidade do crédito cobrado na planilha constante do ID-1614025-pag. 20,
no valor atualizado de
R$ 25.959.696,56 (vinte e cinco milhões novecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme estabelecido no
contrato firmado entre as partes, o que não ocorreu na espécie.
Vejamos:

A cobrança do referido valor supostamente teria suporte nas notas fiscais n.º 000008 (1614039-pag. 11); 000014 (ID-1614029-pag.06);
000017 (ID- 1614029 - Pág. 8); 000018 (ID-1614029 - Pág. 9); 000019 (ID-1614029 - Pág. 10); 000020 (ID-1614029 - Pág. 11); 000021 (ID-1614029 - Pág. 12); 000022 (ID-1614029 - Pág. 13); 000023 (ID-1614029 - Pág. 14); 000024 (ID-1614029 - Pág. 24); 000025 (ID- 1614029 - Pág. 27); 000026 (ID- 1614030 - Pág. 3); 000027 (ID- 1614030 - Pág. 6); 000028 (ID- 1614030 - Pág. 9); 000029 (ID- 1614030 - Pág. 12); 000031 (ID- 1614030 - Pág. 15); 000032 (ID- 1614030 - Pág. 18), e 000033 (ID- 1614030 - Pág. 21).

Ocorre que, os valores consignados nas referidas notas fiscais não correspondem exatamente ao consignado na planilha de cálculo apresentada pelo apelado junto a inicial. Por exemplo:

- A

nota fiscal n.º 000014 é cobrada no valor de R$ 32.087,97 (trinta e dois mil e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), mas o valor original da nota fiscal corresponde ao valor de R$ 1.608.401,70 (hum milhão seiscentos e oito mil e quatrocentos e um reais e setenta centavos);

- A nota fiscal n.º 23 é cobrada no valor original de R$ 972.149,57 (novecentos e setenta e dois mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), mas o valor original corresponde ao valor de R$ 1.114.073,75 (hum milhão cento e catorze mil e setenta e três reais e setenta e cinco centavos);

- A nota fiscal n.º 33 é cobrada no valor de R$ 493.971,01 (quatrocentos e noventa e três mil e novecentos e setenta e um reais e um centavos), mas o valor original na nota fiscal é no valor de R$ 1.860.757,38 (hum milhão oitocentos e sessenta mil e setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), etc.

Na inicial não há esclarecimento sobre as diferenças existentes, muito menos esclarecimento sobre quais serviços descritos nas notas foram efetivamente quitados e quais encontram-se em aberto, como também os valores que já foram recebidos, além da ausência de comprovação da medição dos serviços efetivamente realizada, na forma acordada, ou seja: o crédito cobrado padece de liquidez por ausência de prova neste particular.

N
as cláusulas do contrato do ID- 1614028 - Pág. 25, restou acordado entre as partes que os pagamentos seriam realizados com observância do seguinte procedimento:

a) A execução dos serviços e o cumprimento do contrato seriam supervisionados pela contratante, por servidor designado por portaria específica expedida pelo Prefeito Municipal (item 7.1);

b) A medições dos serviços seriam apurados por boletins diários assinados por representantes do contratante e da contratada, para apuração do cálculo da remuneração (item 9.3);

c) O pagamento dos serviços exige requerimento em modelo apropriado da Secretária Municipal de Serviços Urbanos acompanhado das relações diárias das medições dos serviços, com referência completa e satisfatória dos serviços (item 9.4);

d) A medição mensal e datada do último dia de cada mês expressando os preços em reais dos serviços executados (item 10.1.2);

e) O pagamento realizado até 05 (cinco) dias após a medição (item 10.1.3);

f) Após a liberação do boletim da medição mensal pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos (item 10.1.5).

As referidas cláusulas contratuais estabelecem o procedimento de liquidação do crédito e os requisitos necessários para o correspondente pagamento, o que não foi

observado na espécie.

Neste diapasão, as notas fiscais e o procedimento constante do ID-1614030 - Págs. 01/02, 04/05, 07/08 ,10/11, 13/14, 16/17,19/20 e 22/23, em nada beneficiam a tese da apelada, relativa a crédito na totalidade do valor cobrado, tendo em vista que não carreou aos autos os boletins de entrega e recebimento dos serviços assinado por representante do Município apelante, portanto, os documentos apresentados não são hábeis a liquidação do crédito no valor cobrado, face a não observância do procedimento das cláusulas contratuais
retro
transcritas ou justificativa da referida ausência,

Corrobora ainda este entendimento as provas carreadas aos autos pelo Município apelante junto ao seu arrazoado demonstrando o procedimento adotado na forma contratada, com a assinatura dos boletins de medição firmado por ambas as partes, conforme consta do ID- 1614039 - Pág. 4, 6, 7, 8, 13 e 14.

Importa salientar que as medições dos serviços devem se encontrar assinados

por representantes de ambas as partes, por força contratual, o que não foi observado nas medições unilaterais apresentadas pela apelada, muito menos podem ser supridos

pelas notas fiscais emitidas, para efeito da liquidação pretendida, face a ausência de assinatura do representante do Município consignando o recebimento dos serviços.

Outrossim, a
nota fiscal n.º 000014, consigna o valor original da nota fiscal corresponde a R$ 1.608.401,70 (hum milhão seiscentos e oito mil e quatrocentos e um reais e setenta centavos), mas o valor cobrado é de R$ 32.087,97 (trinta e dois mil e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Consta dos autos o parcelamento de 03 (três) vezes, sendo que, as 2.ª e 3.ª parcelas foram quitadas, conforme recibos constantes do ID-
1614039 - Págs. 26 e 28, mas o recibo da 1.ª parcela não se encontra assinado e o valor consignando não corresponde ao valor cobrado na inicial.

Logo, não há como ter certeza do valor do crédito cobrado, sem os esclarecimentos com a apresentação da documentação completa relativa as medições dos serviços executados assinado por ambas as partes, na forma do contrato firmado.

O valor cobrado relativo à nota fiscal n.º 000008, na importância de R$ 3.046,40 (três mil e quarenta e seis reais e quarenta centavos), apesar da condenação ao pagamento da referida nota fiscal, na forma consignada na sentença, verifico que o referido documento não foi carreado aos autos junto a inicial.

Verifico ainda que o Município apelante carreou aos autos recibo de pagamento do valor integral da nota fiscal n.º 000016 (ID- 1614029 - Pág. 7), na importância de R$ 1.876.790,65 (hum milhão oitocentos e setenta e seis mil setecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), conforme consta do ID- 1614039 - Pág. 32, por conseguinte, não há valor a ser pago em relação a mesma.

Por tais razões, entendo que
o reconhecimento do inadimplemento não corrobora a tese que o valor devido é na importância total cobrada, face a necessidade de liquidação dos valores, na forma do contrato firmado entre as partes, com a apresentação dos boletins de medição validos, firmados por representantes de ambas as partes, o que não ocorreu na espécie.

Reforça ainda este entendimento, sobre a necessidade de liquidação na forma ajustada no contrato administrativo n.º 036/2011, decorrente da Concorrência Pública n.º 008/2010/CPL/PMM, a existência de ação civil pública (processo n.º 0004888-78.2011.8.14.0028), onde há discussão sobre a restituídos aos cofres públicos dos valores já pagos por força do contrato, havendo a indicação do pagamento já realizado no valor de R$ 21.851.580,00 (vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e um mil e quinhentos e oitenta reais), o que deixa evidente a necessidade de mensuração dos serviços prestados, com a finalidade de liquidação do crédito, por ventura, ainda existente, tendo em vista a ausência de esclarecimento dos fatos na inicial da ação de cobrança.

Importa salientar que a matéria em questão por se tratar de
pagamento pela Fazenda Pública Municipal não se submete a confissão, revelia ou preclusão, por se tratar de direito indisponível e questão de ordem pública, na forma do art. 341, inciso I, do CPC, assim como o reexame necessário devolve o conhecimento da matéria ao Tribunal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ORDEM DE PRELAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. (...)

2.
É cediço que o crédito tributário - e, por conseguinte, a ordem de sua prelação - reveste-se do caráter de direito indisponível da Fazenda Pública, de sorte que ‘Nada impede que o juízo, em razão da indisponibilidade do direito controvertido e do princípio do livre convencimento, examine esse tema’ (REsp 1364444/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 18/6/2014). Outrossim, em se tratando de direito indisponível, não há se falar em preclusão pro judicato, sendo tranquilo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘existem situações ou vícios processuais imunes à preclusão, em que o direito dos litigantes cede pelo interesse público a ser preservado [...] São as denominadas questões de ordem pública passíveis de ser apreciadas, inclusive, de ofício pela autoridade judicial’ (EDcl no REsp 1467926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 16/11/2015).

3. No caso, a Corte Estadual reconheceu que se estava diante de matéria de ordem pública e que a decisão que determinou o levantamento, pelo Estado-Agravante, do produto da arrematação efetivada no executivo fiscal decorreu de erro de procedimento, daí por que afastou a alegada preclusão pro judicato para rever a ordem de levantamento dos valores, reconhecendo a preferência do ente federal, nos termos do que firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 957.836/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no REsp n. 1.010.361/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 13/4/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
QUITAÇÃO INTEGRAL DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA. APELAÇÃO INTERPOSTA NO TRINTÍDIO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que reformou sentença de extinção da Execução Fiscal em razão do suposto pagamento integral do débito.

2. A recorrente afirma que protocolou petição, nos Embargos do Devedor, noticiando a quitação da dívida. Entende que a ausência de impugnação da Fazenda Pública, após a devolução dos autos, implica preclusão para discutir o tema em Apelação.

3.
O Tribunal de origem consignou que não houve preclusão, pois o ente fazendário, ao devolver os autos, requereu o julgamento de improcedência do pedido deduzido nos Embargos à Execução Fiscal, com a consequente extinção do feito em razão da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Nos autos da Execução Fiscal, consignou o órgão colegiado, inexistiu manifestação a respeito da suposta quitação.

4.
A discussão quanto à ocorrência de preclusão, por falta de impugnação específica quanto à suficiência dos valores recolhidos, mostra-se incapaz de ensejar o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o referido instituto tem por objeto o mero exercício de faculdades ou poderes processuais.

5.
A questão de direito material (extinção do crédito tributário por pagamento) debatida nestes autos é outra, sendo importante destacar que, nos casos relacionados a direitos indisponíveis da Fazenda Pública, a sua ausência de manifestação não autoriza concluir automaticamente que são verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária, podendo a autoridade judicial, com base no livre convencimento, exigir a respectiva comprovação.

6.
Ademais, cabível a Apelação na Execução Fiscal, visto que a parte interessada apenas tinha expectativa de ver extintos os Embargos do Devedor, ação autônoma, com base no art. 269, V, e não no art. 794, I, do CPC.

7.
Não está configurada a coisa julgada, uma vez que, de acordo com as premissas estabelecidas no acórdão recorrido, entre a intimação da sentença e o protocolo da Apelação não fluiu prazo superior a trinta dias.

8. (...)

9. (...)

10.
O Tribunal a quo, sem examinar o conteúdo da aludida norma, limitou-se a esclarecer que a recorrente deverá fazer, no juízo da Execução Fiscal, prova da utilização dos benefícios previstos em lei.
Aplicação das Súmulas 211/STJ e 284/STF.

11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.364.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 18/6/2014.)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REMESSA EX OFFICIO. EFEITO TRANSLATIVO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS DO ENTE ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA O PROVIMENTO.

1.
Consoante jurisprudência do STJ, ainda que a contestação apresentada pela Fazenda Pública tenha sido reputada intempestiva, diante de direitos indisponíveis do ente estatal, os fatos da causa não comportam confissão, tampouco estão sujeitos aos efeitos da revelia. A remessa oficial comporta o efeito translativo do recurso. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega o provimento.”

(AgRg no REsp n. 817.402/AL, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 18/11/2008, DJe de 9/12/2008.)

Ante o exposto, conheço da Apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido da inicial em relação a cobrança de valores relativos a notas fiscais n.º 000008 e nota fiscal n.º 000016, e que os valores do inadimplemento do
contrato administrativo n.º 036/2011, decorrente da Concorrência Pública n.º 008/2010/CPL/PMM, sejam apurados em liquidação de sentença, com observância dos juros de mora e atualização monetária de acordo com os parâmetros estabelecido pelo STF no Tema n.º 810 e pelo STJ no Tema n.º 905, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 03/07/2023